Tribunal: TJSP
Processo: 1005709-97.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de rescisão de contrato com pedido de pagamento de diferença de comissões e prêmios. Embargante que afirma a existência de omissão e contradição no Acórdão no que se refere à análise de pagamento de descontos e estornos de comissão e ao valor dos honorários advocatícios. Acórdão que especifica os descontos e estornos de comissão, a existência de previsão contratual e

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de rescisão de contrato com pedido de pagamento de diferença de comissões e prêmios. Embargante que afirma a existência de omissão e contradição no Acórdão no que se refere à análise de pagamento de descontos e estornos de comissão e ao valor dos honorários advocatícios. Acórdão que especifica os descontos e estornos de comissão, a existência de previsão contratual e a ausência de abuso neste tipo de cláusula. Decisão que é clara ao fixar a sucumbência recíproca entre as partes, alterando a condenação prevista na sentença, não sendo aplicável ao caso o disposto no art. 85, § 11o do CPC. Ausência de omissão e contradição. Recurso que não se presta ao reexame da causa. Inconformismo de caráter infringente. Requisitos do art. 1022, do CPC, não preenchidos. Prequestionamento implícito para fins de acesso às cortes superiores. Entendimento reforçado pela redação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.